Tribunal: TJDFT
Processo: 0703983-71.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONSTATADA. DEFENSORIA PÚBLICA. PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NÃO OBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. EXPEDIENTE DE INTIMAÇÃO. PREJUÍZO DEMONSTRADO. NULIDADE. SENTENÇA ANULADA.

1. Verificado que a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso, rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal.

2. Nos termos do art. 89, inciso I, da Lei Complementar no 80/1994 e do art. 186, § 1o do CPC, a Defensoria Pública goza da prerrogativa de vista e intimação pessoal e, em se tratando de processo eletrônico, as intimações eletrônicas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado (art. 9o, § 1o, da Lei no 11.419/2006).

3. Resta evidenciada a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública acerca da decisão que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Distrito Federal, incluiu o IGESDF e declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Brasília.

4. A ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública viola as prerrogativas da instituição e os direitos constitucionais da ampla defesa e do contraditório, devendo ser reconhecida a nulidade da sentença, ante o cerceamento de defesa e o prejuízo gerado à autora, uma vez que o juízo sentenciante julgou improcedente o pedido autoral.

5. Apelação conhecida e provida para tornar sem efeito a sentença.